Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-14.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004596-14.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[J.B. SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.704.206/0001-41 (APELADO), JOSE ALEXANDRE ZAPATERO - CPF: 170.576.318-98 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIASSI - CPF: 369.100.768-69 (ADVOGADO), LAURA NASCIMENTO GOMES - CPF: 026.937.141-92 (APELANTE), LOURENCO FERREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 037.810.071-89 (APELANTE), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PROVAS SUFICIENTES. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LIMITAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de danos materiais, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 79.800,00 e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais; (ii) verificar a existência de culpa do condutor no acidente de trânsito; (iii) analisar a suficiência das provas dos danos materiais e lucros cessantes; (iv) examinar a possibilidade de limitação da indenização com base em cláusula contratual e exclusão da responsabilidade da associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica da Defensoria Pública no processo eletrônico equivale à intimação pessoal, sendo válida para todos os atos processuais, não configurando cerceamento de defesa a ausência de manifestação diante de regular intimação.

4. Configura culpa do condutor a realização de manobra de ultrapassagem em condições adversas da via, como pista molhada, quando evidenciada imprudência e nexo causal com o acidente.

5. A responsabilidade civil por acidente de trânsito resta caracterizada quando o conjunto probatório demonstra a conduta culposa do agente e o nexo causal com o dano.

6. A comprovação de danos materiais pode ser realizada por meio de notas fiscais e documentos idôneos que demonstrem os gastos com o reparo do bem.

7. Os lucros cessantes são devidos quando demonstrada a paralisação da atividade produtiva e a perda de faturamento, com base em documentos e prova testemunhal.

8. Incumbe à parte ré comprovar a existência de cláusula contratual limitativa de cobertura, não sendo possível restringir a indenização sem a juntada integral do contrato.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 373, II, 85, §11; Lei 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 1016056-05.2023.8.11.0002; STJ, AgRg no HC 776.811/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1004596-14.2020.8.11.0006

APELANTES:

LAURA NASCIMENTO GOMES, LOURENÇO FERREIRA GOMES JUNIOR, AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR

APELADO:

J.B. SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recurso de Apelação interpostos por LAURA NASCIMENTO GOMES e LOURENCO FERREIRA GOMES JUNIOR e pela AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais
ajuizada por J.B. SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA. (proc. n. 1004596-14.2020.8.11.0006), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os ora Apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais), bem de indenização por lucros cessantes, cujo montante deverá ser auferido na fase de liquidação/cumprimento de sentença, ambos corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

LAURA NASCIMENTO GOMES e LOURENÇO FERREIRA GOMES JUNIOR, em suas razões, aduzem, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação, após a audiência instrutório, para apresentação de alegações finais.

Afirmam, no mérito, que o conjunto probatório apresentado é insuficiente para se concluir, de forma indene de dúvidas, pela culpa do condutor do veículo Toyota Etios pelo acidente, a ensejar o afastamento do pedido inicial.

Alegam, ainda, a insuficiência de provas quanto aos danos materiais e lucros cessantes.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 356464007 e 356464011).

AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, em suas razões, aduz que “
A sentença incorreu em claro error in judicando ao deixar de observar a cláusula contratual que estabelece o limite máximo de cobertura para terceiros no valor de R$30.000,00
”.

Afirma a impossibilidade de condenação diante do inadimplemento contratual da parte Autora em cumprir os deveres essenciais previstos no Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca – PAR, especialmente quanto à entrega da documentação indispensável para a abertura, instrução e análise do evento danoso.

Alega a necessidade de afastamento da condenação em lucros cessantes por ausência de cobertura do PAR, que se limita estritamente à reparação de danos materiais do veículo, e por falta de prova pela parte Autora/Apelada.

Cita, ainda, a validade das cláusulas contratuais e a impossibilidade de alteração contratual por requerimento de terceiro.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 356464008).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por LAURA NASCIMENTO GOMES e LOURENÇO FERREIRA GOMES JUNIOR e pela AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais
ajuizada por
J.B. SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA. (proc. n. 1004596-14.2020.8.11.0006), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os ora Apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 79.800,00, bem de indenização por lucros cessantes, a ser apurado na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

A ação foi ajuizada em decorrência do acidente de trânsito ocorrido na tarde do dia 10/11/2019, na rodovia federal BR-070, Km 682, em Cáceres/MT, quando o veículo Toyota Etios, de propriedade de Laura Nascimento Gomes e conduzido por Lourenço Ferreira Gomes Junior, perdeu controle ao tentar ultrapassar, em pista molhada, o caminhão de propriedade da empresa Autora, vindo a colidir lateralmente com o caminhão, jogando-o para fora da pista, o que resultou em seu capotamento.

De início, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos Apelantes LAURA NASCIMENTO GOMES e LOURENCO FERREIRA GOMES JUNIOR, haja visto que assistidos pela Defensoria Pública.

Ademais, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a omissão do julgador quanto ao pedido de justiça gratuita, no caso, postulado desde a apresentação da contestação, implica deferimento tácito do benefício, a autorizar a interposição recursal sem o correspondente preparo.

Outrossim, em relação ao apelo interposto por AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, não há falar

em necessidade de recolhimento do dobrado do preparo, como postulado tanto pelos Apelantes LAURA NASCIMENTO GOMES e LOURENCO FERREIRA GOMES JUNIOR quanto pela Apelada J.B. SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA. em suas respectivas contrarrazões, haja vista que, nos termos da decisão do Procedimento de Controle Administrativo registrado sob n. 0006428-90.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não se aplica o regime de custas instituído pela Lei Estadual n. 11.077/2020 para processos distribuídos na instância originária até 31 de dezembro de 2020.

Feitas tais considerações, passo à análise dos apelos.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Defendem os Recorrentes Apelantes LAURA NASCIMENTO GOMES e LOURENCO FERREIRA GOMES JUNIOR a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de intimação, após a audiência instrutório, para apresentação de alegações finais.

Sem razão.

Nos termos do art. 5º, §6º, e art. 9º, §1º, da L. 11.419/2006, bem como do art. 183, §1º, do CPC, a intimação eletrônica da Defensoria Pública equivale à intimação pessoal, sendo plenamente válida no processo eletrônico, sendo desnecessário, como indicado nas razões recursais, que os autos fossem “
remetidos com carga para a Defensoria apresentar as derradeiras alegações
”.

Na espécie, infere-se que houve a devida intimação eletrônica da Defensoria Pública para apresentação de memoriais finais – forma esta de intimação, diga-se que de passagem, que foi adotada durante todo trâmite processual sem qualquer alegação de prejuízo – de forma que a inércia da instituição não autoriza o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO ELETRÔNICO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de partilha de bens, determinando a divisão de imóvel residencial em partes iguais entre ex-consortes. Fixou-se pagamento de aluguel proporcional pelo uso exclusivo do bem por um dos coproprietários, bem como honorários advocatícios, com cobrança suspensa ante a atuação da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública no curso do processo eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 5º, § 6º, e art. 9º, § 1º, da L. 11.419/2006, bem como do art. 183, § 1º, do CPC, a intimação eletrônica da Defensoria Pública equivale à intimação pessoal, sendo plenamente válida no processo eletrônico. 4. Nos autos, comprovou-se a regular intimação eletrônica da Defensoria Pública, inclusive com ciência da audiência de instrução e julgamento e do despacho que determinou manifestação sobre as provas. A inércia da instituição não autoriza o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. 5. Não se verifica omissão ou nulidade na sentença de origem, tampouco violação de dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual se afasta o alegado prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. No processo eletrônico, a prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada pessoalmente é plenamente atendida mediante intimação eletrônica, nos termos da L. 11.419/2006 e do CPC. 2. A ausência de manifestação da Defensoria, mesmo diante de intimação eletrônica regular, não configura cerceamento de defesa
.” Dispositivos relevantes citados: L. 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º; CPC, art. 183, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 0040998-45.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 18.05.2022; STJ, AgRg no HC 776.811/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.08.2023. (N.U 1016056-05.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)
(destaquei)

Aliás, inobstante a intimação eletrônica, constou na própria ata da audiência o deferimento, após sua publicação, do prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem os memoriais finais, o que apenas corrobora a ciência de todos os litigantes quanto ao exercício da faculdade processual.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

A) DO RECURSO DE LAURA NASCIMENTO GOMES e LOURENCO FERREIRA GOMES JUNIOR

Superada a questão preliminar por eles alegada, defendem os Apelantes, do ponto de vista meritório, a insuficiência de provas para se concluir tanto pela culpa do condutor do veículo Toyota Etios pelo acidente, que se deslocava em velocidade compatível com a via e com os cuidados necessários, quanto pela existência de danos materiais e lucros cessantes relacionados com o sinistro.

Sem razão.

Com efeito, o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal anota que “
com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que houve colisão lateral entre os 2 veículos durante ultrapassagem
”, concluindo que “
o fator principal do acidente foi pista escorregadia
” (Id. 356464365).

Tal qual indicado pelo julgador singular na sentença, “
Embora o boletim de ocorrência aponte como fator principal do acidente a pista escorregadia, tal circunstância não exclui a responsabilidade do condutor do veículo da parte requerida, que deveria ter redobrado a cautela ao realizar manobra de ultrapassagem em condições adversas
”.

No ponto, ao ser ouvido em Juízo, a testemunha Gilberto Santos das Neves, motorista do caminhão da empresa Autora/Apelada, confirmou que conduzia seu veículo em baixa velocidade quando o veículo Toyota tentou realizar ultrapassagem em alta velocidade, em pista molhada, perdendo o controle e colidindo com a roda dianteira do caminhão, o que causou seu tombamento para fora da pista.

Deveras, a própria dinâmica do acidente – colisão lateral entre os veículos durante ultrapassagem – denota que a culpa pelo sinistro ocorreu em virtude de imprudência do condutor do automóvel ao tentar realizar manobra de ultrapassagem do caminhão em pista molhada sem a devida

atenção e cuidados.

Como se vê, apesar de os Apelantes alegarem tratar-se de “
situação que caracteriza caso fortuito ou força maior
”, o conjunto fático-probatório comprova o nexo causal entre a conduta imprudente do condutor do automóvel e o acidente causado, de modo que a assertiva de ausência de responsabilidade não prospera.

Por sua vez, a parte Autora/Apelante apresentou notas fiscais (Ids. 356464362, 356464363 e 356464364) que comprovam os valores gastos com as peças e serviços necessários para o reparo do caminhão, não havendo falar em ausência de prova dos danos materiais emergentes.

Do mesmo modo, foram apresentados demonstrativos de faturamento dos dois meses anteriores ao acidente (Ids. 356464360 e 356464361) para demonstrar a perda de faturamento decorrente do período de inatividade do caminhão, fato corroborado pelo depoimento da testemunha Gilberto Santos das Neves, razão pela qual não há falar em ausência de lucros cessantes indenizáveis.

·

DO RECURSO DE AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR

A despeito da alegação da Recorrente no sentido de que não foi comunicada do acidente e não recebeu a documentação necessária para abertura e análise do sinistro, foi juntada com a exordial o “Aviso de Acidente Associado” (Id. 356464367), demonstrando que houve sim comunização do sinistro à Associação.

O que não se verifica, entretanto, é a resposta da Apelante a tal comunicação, solicitando documentos, informando número de protocolo, etc., para comprovar sua alegação de “
inércia e violação contratual exclusiva do autor e do associado
” invocada como justificativa para a negativa de cobertura.

Outrossim, conquanto defenda, à luz das disposições contratuais e do princípio do
pacta sunt servanda
, a necessidade de limitação da indenização ao teto máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de exclusão dos lucros cessantes por ausência de cobertura, bem como a impossibilidade de alteração contratual por requerimento de terceiro, não trouxe a Apelante aos autos a cópia do contrato firmado com a parte demandada para comprovar qualquer limitação,

ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em verdade, limitou-se a apresentar, no bojo de sua contestação,
prints
de cláusulas contratuais desacompanhadas de qualquer documento de conferência e que, como tal, não se prestam para a comprovação de suas alegações.

Por derradeiro, a alegação de ausência de comprovação de lucros cessantes já foi analisada e rejeitada quando da análise do apelo anterior.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026